Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-17.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com relação à corré, e de parcial procedência dos pedidos com relação ao corréu. Inconformismo da autora. Revelia. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, sem vincular o julgador ao pedido inicial. Realidade dos autos que permite concluir

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com relação à corré, e de parcial procedência dos pedidos com relação ao corréu. Inconformismo da autora. Revelia. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, sem vincular o julgador ao pedido inicial. Realidade dos autos que permite concluir assistir razão à autora em parte. Corréus que agiram de forma coligada na prestação do serviço descrito na petição inicial, motivo pelo qual respondem solidariamente por eventuais danos causados a ela, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990, havendo legitimidade para figurarem no polo passivo da ação. Inexistência de prova nos autos acerca de a autora ter desembolsado R$ 6.000,00 para a realização do evento para 150 convidados, em alteração do valor inicialmente acordado de R$ 9.600,00 no contrato, para 240 pessoas, ou mesmo da quantia desembolsada com a contratação de um "buffet" extra, no valor de R$ 518,70. Seria aplicável ao caso, pois, para decretar a improcedência dos pedidos iniciais, à exceção do contrato não cumprido. Artigo 476 do Código Civil. Porém, para se evitar "reformatio in pejus", este juízo recursal se limita a manter a parcial procedência dos pedidos, alterando a r. sentença, apenas, no que diz respeito à legitimidade passiva "ad causam", que alcança ambos os corréus. Sentença parcialmente reformada, unicamente para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito com relação à corré Luciene, que deverá integrar, de forma solidária, a condenação exarada pelo juízo "a quo". Sentença provida em parte.